Tribunal: TJPA
Processo: 0003682-84.2020.8.14.0037
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003682-84.2020.8.14.0037

APELANTE: RAIANO VIEIRA GEMAQUE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. AUSÊNCIA DE LIAME SUBJETIVO E DE RELEVÂNCIA CAUSAL. PROVA ORAL QUE AFASTA A PARTICIPAÇÃO DO APELANTE NO NÚCLEO EXECUTIVO DO DELITO. INEXISTÊNCIA DE ANIMUS FURANDI. TEORIA MONISTA. ART. 386, IV, DO CPP. ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE. CRIME ACESSÓRIO PREJUDICADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I - Caso em exame

01.

Insurge-se a defesa contra a sentença (ID:
27397095
, de
04/09/2024
) que condenou o apelante
RAIANO VIEIRA GEMAQUE
à pena de
07 (sete) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, em regime inicial
SEMIABERTO
, e ao pagamento de
14 (quatorze) dias-multa
, no valor de
1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente na data dos fatos
, em conformidade com os critérios legais previstos nos arts. 33 e 59 do CPB.

II - Questão em discussão

02. A defesa do acusado alega e requere

No mérito:

·

A absolvição do apelante
,
nos termos do art. 386
,
IV
,
do Código de Processo Penal
(
CPP
.
R
equereu o afastamento da causa de aumento de pena pelo emprego de arma branca
.

·

A
revisão da dosimetria penal
para afastar o alegado
bis in idem
.

III - Razões de decidir

02.

O conjunto probatório não comprova a adesão subjetiva do apelante ao desígnio criminoso nem contribuição causal relevante para o roubo. A prova oral, especialmente o depoimento da vítima, demonstrou que o apelante permaneceu no portão, não ingressou na residência, não utilizou arma e não participou da subtração, limitando-se a acalmar a ofendida e afastá-la do local. Ausente o animus furandi e o liame subjetivo exigido pela teoria monista, impõe-se a absolvição nos termos do art. 386, IV, do CPP.

03.

A absolvição pelo crime principal afasta, por consequência lógica, a condenação pelo delito de corrupção de menores, por inexistir participação do apelante na infração penal antecedente.

04.

Reconhecida a absolvição, restam prejudicadas as teses subsidiárias relativas às majorantes e à dosimetria, por perda superveniente do objeto.

IV - Dispositivo e tese

05.

Recurso conhecido e provido.

V - Tese de Julgamento:

06.

A condenação pelo crime de roubo exige prova segura do liame subjetivo e da relevância causal da conduta do agente para a subtração patrimonial. Demonstrado que o acusado não aderiu ao desígnio criminoso, não participou do núcleo executivo e não contribuiu de forma relevante para o resultado típico, impõe-se a absolvição com fundamento no art. 386, IV, do CPP, restando igualmente inviabilizada a condenação pelo delito de corrupção de menores.

VI - Dispositivos relevantes
:

Art.

157, §2º, II, VII do CPB.

Artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Jurisprudência relevante citada:

(STF - HC: 246965 SP - SÃO PAULO, Relator: Min. EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 09/12/2024, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 11-02-2025 PUBLIC 12-02-2025).

(STJ - AgRg no HC: 825638 SC 2023/0174808-8, Relator: Ministro JOÃO BATISTA MOREIRA

DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF1, Data de Julgamento: 21/11/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/12/2023).

(TJ-PR 0009978-87.2013.8.16.0013 Curitiba, Relator: substituto delcio miranda da rocha, Data de Julgamento: 21/10/2023, 5ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 24/10/2023).

(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08004764720218140052 23471166, Relator: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data de Julgamento: 11/11/2024, 1ª Turma de Direito Penal).

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer do recurso e, em seu mérito, conceder provimento
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na ____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiçado Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ____ e ____ do mês de ________________ de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ________________________________________ .

Belém, ___ de __________________ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO PENAL 0003682-84.2020.8.14.0037.

APELANTE: RAIANO VIEIRA GEMAQUE.

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
.

REVISOR: Des. JORGE LUIZ LISBÔA SANCHES.

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO.

RE L A T Ó R I O

RAIANO VIEIRA GEMAQUE
interpõe
recurso de Apelação Criminal

(interposição ID: 27397102; razões ID: 27397121) contra a sentença condenatória (ID: 27397095, 27397096, 27397097) proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Oriximiná/PA.

O apelante foi denunciado e condenado como incurso nas penas dos artigos 157, §2º, incisos II (concurso de pessoas) e VII (emprego de arma branca) do Código Penal Brasileiro (CPB), e artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). A pena total definitiva foi fixada em 07 (sete) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime semiaberto, além de 14 (quatorze) dias-multa.

A denúncia (ID: 27397048 - Pág. 02 a 04) narrou que, no dia 11/08/2020, o apelante, em unidade de desígnios com o adolescente E. G. M. e um terceiro identificado como “Nil”, teria subtraído bens da vítima CRISTINETE SANTARÉM SILVA, mediante grave ameaça com uso de arma branca, motivados inicialmente por uma rixa pessoal contra o cunhado da vítima, “Rodrigo”.

Em suas Razões de Apelação (ID: 27397121), a Defensoria Pública pleiteou:

·

A absolvição do apelante
,
nos termos do art. 386
,
IV
,
do Código de Processo Penal
(
CPP
), sustentando a ausência de
liame subjetivo
e
relevância causal
na conduta do réu, que comprovadamente não aderiu à subtração, tendo inclusive acalmado e auxiliado a vítima, permanecendo fora da residência. Subsidiariamente,
requereu o afastamento da causa de aumento de pena pelo emprego de arma branca
(Art. 157, §2º, VII, CP), o reconhecimento da participação de menor importância (Art. 29, §1º, CP)

·

A
revisão da dosimetria penal
para afastar o alegado
bis in idem
na valoração da circunstância judicial do uso de arma branca.

O Ministério Público apresentou contrarrazões (ID:

27397127), pugnando pelo improvimento total do recurso, sob o argumento de que a autoria e o
liame subjetivo
foram comprovados pelo conjunto probatório, que demonstrou a atuação consciente do apelante, que permaneceu na vigilância do lado externo da residência.

A Procuradoria de Justiça Criminal, por meio de Parecer (ID: 27653018, em 16/06/2025), opinando pelo
CONHECIMENTO e PROVIMENTO do apelo em favor de Raiano Vieira Gemaque
, para que seja absolvido com fulcro no art. 386, IV, do CPP, devido à ausência de provas de que o apelante anuiu à ação delituosa de roubo.

É o relatório. À douta revisão com sugestão de inclusão na pauta da Sessão virtual (art. 140-A do RITJPA).

Belém/PA, __ de ______ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de Apelação interposto.

A Defesa do apelante RAIANO VIEIRA GEMAQUE levantou quatro pleitos principais, sendo o primeiro, a
absolvição
por ausência de prova de coautoria e
liame subjetivo
, e os demais, teses subsidiárias relativas às causas de aumento e à dosimetria da pena.

Acompanho o entendimento da Defesa e do
parquet
de segunda instância, (ID: 27653018) o qual se manifestou pelo provimento do recurso, haja vista a fragilidade da prova acerca da efetiva e dolosa participação do réu no crime de roubo.

NO MÉRITO:

01.

ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE LIAME SUBJETIVO E DE RELEVÂNCIA CAUSAL
(ART. 386, IV, CPP).

A imputação formulada contra o apelante fundamenta-se na teoria monista adotada pelo Código Penal brasileiro, segundo a qual todos os que concorrem para o delito respondem pelo resultado, desde que demonstrados, de forma concomitante, o liame subjetivo (convergência de vontades) e a relevância causal da conduta para a produção do resultado típico.

No caso concreto, contudo, o conjunto probatório coligido em juízo (IDs: 27397066 – 27397074) revela cenário fático que não autoriza a responsabilização penal do apelante RAIANO VIEIRA GEMAQUE pelo crime de roubo majorado.

Com efeito,
a prova oral é clara ao demonstrar que
o plano originário do corréu conhecido como “Nil” tinha como motivação exclusiva
uma rixa pessoal com Rodrigo
, cunhado da vítima,
e não a prática de crime patrimonial
. A posterior subtração de bens (telefone celular, caixa de som e mochila) ocorreu de forma acessória e desvinculada da atuação do apelante.

A própria vítima, CRISTINETE SANTARÉM SILVA, em depoimento firme e coerente, (ID: 27397067)
afastou de modo categórico qualquer participação ativa do apelante no núcleo executivo do delito
, conforme destacado no parecer da Procuradoria de Justiça:

“A vítima Cristinete Santarém Silva afirmou que por volta das 16h, a pessoa conhecida como Nil e o adolescente adentraram na sua residência portando punhal e perguntando por Rodrigo; que, na ocasião,
o apelante permaneceu no portão da casa
; que ficou assustada e pulou a janela, momento em que o apelante pediu que ficasse calma, dizendo que não era nada com ela,
e a levou até a casa do pai
,
enquanto Nil e o menor permaneceram na residência vasculhando o local
;
que não viu o apelante usando arma
,
tampouco portando qualquer objeto nas mãos
;
e que o apelante não entrou em nenhum momento na casa
.”

(grifos acrescidos)

Tal narrativa foi integralmente corroborada pelas informantes CRISTILENA e LUANA SANTARÉM SILVA, irmãs da vítima, as quais confirmaram que o apelante permaneceu no portão, acalmando a ofendida e conduzindo-a até a residência do pai, afastando-a da situação de risco.

A conduta atribuída a RAIANO,
consistente em acalmar a vítima
,
retirá-la do local dos fatos e não ingressar na residência
, evidencia,
de forma inequívoca
,
a ausência de adesão subjetiva ao desígnio criminoso de subtração mediante grave ameaça
(
animus furandi
). Ao revés,
sua atuação revelou-se neutralizadora
,
e não contributiva
, em relação ao resultado típico do roubo.

Ainda que se considere a informação de que o apelante portava uma faca, apreendida apenas após a fuga,
inexiste qualquer elemento probatório que indique o emprego desse instrumento para intimidação
,
ameaça ou violência
,
tampouco sua utilização durante o iter criminis do roubo
. Não há prova de que o apelante tenha concorrido, de modo causalmente relevante, para a subtração patrimonial perpetrada pelos demais agentes.

Ausentes
, portanto,
tanto o liame subjetivo quanto a relevância causal da conduta
, não se sustenta a condenação do apelante pela coautoria do crime previsto no art. 157, § 2º, incisos II e VII, do Código Penal. Nesse sentido, bem concluiu a Douta Procuradoria de Justiça ao afirmar que:

“
Ausentes provas de que o apelante anuiu à ação delituosa perpetrada pelo irmão
(não denunciado)
e pelo adolescente
,
impõe-se a absolvição com fundamento no art. 386, IV, do Código de Processo Penal
.” (Grifo nosso).

Segue um
texto introdutório simples, direto e juridicamente adequado
para apresentar as jurisprudências:

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é firme ao exigir
lastro probatório mínimo para a persecução penal
e, sobretudo,
para a condenação criminal
. A autoria não pode ser presumida com base em conjecturas, denúncias anônimas ou mera proximidade do acusado com o local dos fatos, sendo ônus exclusivo da acusação demonstrar,
de forma segura
,
a materialidade e a vinculação do réu à conduta ilícita
.
Ausentes provas concretas
,
a dúvida resolve-se em favor do acusado
,
à luz do princípio do
in dubio pro reo
, podendo, inclusive, ser reconhecida a ausência de justa causa, com o consequente trancamento da ação penal. As decisões a seguir refletem esse entendimento consolidado. Vejamos:

“(...)
O conjunto probatório é insuficiente para atestar com segurança a autoria delitiva
, uma vez que a condenação se fundamenta em denúncia anônima e na presença do paciente nas proximidades do imóvel onde as drogas foram encontradas, sem provas diretas de sua relação com o local ou com a substância ilícita apreendida. (...)
O ônus da prova recai exclusivamente sobre o órgão acusador
,
e a dúvida resultante de lacunas probatórias e da condução processual inadequada resolve-se em favor do réu
,
em observância ao princípio do in dubio pro reo
. (...) (b) a sua absolvição quanto ao crime de tráfico de drogas. Tese de julgamento: “1.
A condenação criminal exige prova inequívoca de autoria e materialidade
, sendo insuficientes conjecturas baseadas em presença nas proximidades do local do crime. (...)” (STF - HC: 246965 SP - SÃO PAULO, Relator: Min. EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 09/12/2024, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 11-02-2025 PUBLIC 12-02-2025). Grifei.

“(...)
A justa causa age como a condição da ação penal que protege os indivíduos de acusações sem lastro mínimo
, a partir da compreensão de que o ajuizamento de uma ação de natureza criminal gera, por si, graves repercussões na vida de quem é acusado (...)
Na espécie
,
a ausência de concretude da descrição dos elementos do tipo associado aos demais elementos dos autos permitem a conclusão pela ausência de justa causa que repercute
, por óbvio,
na inépcia da denúncia
,
o que
,
por consequência prejudica substancialmente a efetividade da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa e revelam cenário de manifesto constrangimento ilegal
.(...)” (STJ - AgRg no HC: 825638 SC 2023/0174808-8, Relator: Ministro JOÃO BATISTA MOREIRA

DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF1, Data de Julgamento: 21/11/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/12/2023). Grifei.

Seguindo esse entendimento, sedimentado nos Tribunais Superiores Brasileiros, os Tribunais de Justiça brasileiros, aqui inclui-se o E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, já firmaram entendimento, onde tem-se:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO (ART. 157, § 2º, I E II, DO CÓDIGO PENAL ANTES DA MUDANÇA REALIZADA PELA LEI N.º 13.654 DE 2018). SENTENÇA CONDENATÓRIA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. AVENTADA A AUSÊNCIA DE VÍNCULO PSICOLÓGICO DO APELANTE COM OS COMPARSAS.
APELANTE DESCONHECEDOR DA REAL INTENÇÃO DOS DEMAIS AGENTES DE PRATICAR O ILÍCITO PENAL
.
POSSIBILIDADE. PROVAS QUE NÃO DEMONSTRAM O LIAME SUBJETIVO DO APELANTE COM OS DEMAIS INDIVÍDUOS
. RELATOS DA VÍTIMA E DAS TESTEMUNHAS IMPRECISOS. COMPARSAS JULGADOS EM AÇÃO PENAL ANTERIOR NA QUAL,
DURANTE A AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO
,
AMBOS OS RÉUS CONFIRMARAM QUE O ATUAL APELANTE DESCONHECIA A INTENÇÃO DELES DE PRATICAR O ROUBO
. CONJUNTO PROBATÓRIO CARECEDOR DE CERTEZA QUANTO À VONTADE DO APELANTE.
DÚVIDA RAZOÁVEL QUANTO AO ELEMENTO SUBJETIVO DO INCULPADO
.
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO
.
ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE
. PREJUDICADA A ANÁLISE DOS DEMAIS PONTOS DA APELAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-PR 0009978-87.2013.8.16.0013 Curitiba, Relator: substituto delcio miranda da rocha, Data de Julgamento: 21/10/2023, 5ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 24/10/2023). Grifei.

“(...) DO AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE AGENTES. TESE ACOLHIDA. EMBORA O CONCURSO DE PESSOAS NÃO DEMANDE UM ACORDO PRÉVIO E PREMEDITADO ENTRE OS AGENTES, TAMPOUCO A IDENTIFICAÇÃO DOS COMPARSAS, SÃO REQUISITOS IMPRESCINDÍVEIS PARA O SEU RECONHECIMENTO, ALÉM DA PLURALIDADE DE CONDUTAS, A RELEVÂNCIA CAUSAL DE CADA UMA,
O LIAME SUBJETIVO ENTRE ELAS E A IDENTIDADE DE INFRAÇÃO PARA TODOS OS AGENTES
-
AUSENTE A COMPROVAÇÃO DE QUAISQUER DESSES REQUISITOS
, IMPOSSÍVEL O RECONHECIMENTO EM DESFAVOR DO ACUSADO DA MAJORANTE INSCULPIDA NO INCISO IIDO § 2º DO ARTIGO 157 DO CÓDIGO PENAL.
E AINDA, EM RAZÃO DA ABSOLVIÇÃO CONCEDIDA EM PROL DO APELANTE ELBER
, DEVE SER AFASTADA A MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS, POIS NÃO FOI POSSÍVEL CONCLUIR, SEM QUALQUER TIPO DE DÚVIDA, QUE NILSON PRATICOU O ASSALTO JUNTAMENTE COM ELBER.
O CONJUNTO PROBATÓRIO NÃO CONSEGUIU DEMONSTRAR QUE HAVIA LIAME SUBJETIVO E DIVISÃO DE TAREFAS ENTRE OS APELANTES
,
QUE CARACTERIZA O CONCURSO DE PESSOAS NOS DELITOS DE ROUBO
. (...)
RECURSO DO APELANTE ELBER ELANO DE ARAÚJO PASTANA CONHECIDO E PROVIDO
,
PARA ABSOLVÊ-LO
,
NOS TERMOS DO ARTIGO 386
,
VII
,
DO CPP
. (...)” (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08004764720218140052 23471166, Relator: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data de Julgamento: 11/11/2024, 1ª Turma de Direito Penal). Grifei.

Afastada a autoria do crime de roubo majorado, resta igualmente inviabilizada, por consequência lógica, a condenação pelo delito acessório de corrupção de menores (art. 244-B do ECA), imputado em concurso material, uma vez que inexiste participação do apelante na infração penal principal apta a caracterizar a corrupção ou facilitação da corrupção do adolescente envolvido.

Diante desse contexto fático-probatório, impõe-se a absolvição do apelante RAIANO VIEIRA GEMAQUE, nos termos do art. 386, inciso IV, do Código de Processo Penal, por ausência de prova quanto à autoria delitiva.

02.

TESES SUBSIDIÁRIAS

(PREJUDICADAS)

Em razão do
provimento do recurso com decreto absolutório
, resta esvaziado o interesse recursal quanto às teses subsidiárias suscitadas pela Defesa, (ID: 27397121),
conforme, inclusive, manifestação da Procuradoria de Justiça
(ID: 27653018). A absolvição afasta o suporte fático-jurídico necessário ao exame de questões que pressupõem a manutenção da condenação.

2.1

AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO USO DE ARMA BRANCA

(art. 157, § 2º, VII, do CP)
E
PARTICIPAÇÃO DE MENOR RELEVÂNCIA

(art. 29, § 1º, do CP).

As referidas teses foram deduzidas de forma
condicional
, para a hipótese de subsistência do édito condenatório. Tendo sido reconhecida a absolvição do apelante,
resta prejudicada
a análise do decote da majorante e da incidência da causa de diminuição por participação de menor importância,
por absoluta

perda superveniente do objeto
.

2.2

ERRO NA DOSIMETRIA DA PENA
.

Do mesmo modo, o pedido de readequação da pena-base, fundado em suposta dupla valoração do emprego de arma branca,
não comporta exame
, uma vez que a absolvição inviabiliza qualquer discussão acerca da dosimetria.
Ausente condenação, inexiste pena a ser individualizada
,
o que torna o pleito juridicamente prejudicado
.

Diante do exposto, em consonância com o Parecer da Procuradoria (ID: 27653018)
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por
RAIANO VIEIRA GEMAQUE,
e, no mérito,
CONDO-LHE PROVIMENTO
, para, reformando a sentença condenatória (ID: 27397095, 27397096, 27397097),
ABSOLVÊ-LO
das sanções dos crimes previstos nos artigos 157, §2º, incisos II e VII, do Código Penal e 244-B do ECA, com fundamento no artigo 386, inciso IV, do Código de Processo Penal (insuficiência de provas para a condenação), conforme requerido pela Defesa (ID: 27397121)
, nos termos da fundamentação acima exposta.

É como
voto
.

Belém/PA, __ de ______ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 05/03/2026